Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007901-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), NEURELIO ALVES CARNEIRO - CPF: 071.332.848-71 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.

DECISÃO QUE MAJOROU O VALOR DA CAUSA.
ARGUMENTO DE QUE O VALOR ESTÁ EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECORRNTE
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

2. Não comprovada os argumentos que justificariam a redução do valor da causa, imperioso a manutenção da decisão que majorou o valor da causa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Neurelio Alves Carneiro
, contra decisão proferida na ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel nº 1000052-52.2021.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, na qual contende com
Administrabem Participacoes LTDA e outros,
que majorou o valor da causa para R$ 181.324,86 (cento e oitenta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)

A parte recorrente narra que a decisão agravada majorou o valor da causa de maneira irreal, sendo certo que apenas com alguns cálculos é possível perceber que o valor da causa é bem menor.

Requer o provimento do recurso para fixar o valor da causa no importe de R$ 95.593,37 (noventa e cinco mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso é assim porque, inobstante a parte recorrente colacionar nas razões recursais uma planilha que indicaria o suposto valor da causa, não trouxe nos autos nenhum documento que comprove os seus argumentos.

Inobstante argumentar que a diferença entre o valor do contrato e o valor do lote à vista seria de R$ 41.139,93, não juntou aos autos o contrato, bem como nenhum documento que comprove que o valor do lote à vista.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou os seus argumentos, a decisão que majorou o valor da causa deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022